Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729421-64.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FLAVIA CRISTINA DE MENEZES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A Apelante sustenta que, “uma vez devidamente comprovada a mora da recorrida, tem o autor o direito de buscar o ressarcimento do débito na tentativa de minimizar os prejuízos até aqui sofridos”. Afirma que, "não localizado o veículo o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação em execução, a qual deverá prosseguir nos mesmos autos, oportunidade esta que foi suprimida diante da r. sentença ora combatida”. Acrescenta que "ainda restam inúmeras tentativas de diligências para localização do veículo descrito na inicial” e que “não houve intimação pessoal do autor para impulsionar o feito”. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, "a anulação da r. sentença proferida e determinação para prosseguimento da ação, com a intimação do requerente, por ser esta medida de Direito e de Justiça”. Preparo recolhido (IDs 73919091 e 73919092). É o breve relatório. Decido. Pleito de antecipação da tutela recursal encontra respaldo nos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, porém pressupõe sentença definitiva, isto é, sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Demais disso, no plano da tutela provisória não se pode exaurir o próprio objeto do recurso, o que ocorreria se a sentença fosse anulada por decisão liminar e unipessoal do relator. Vê-se, assim, que o pedido de antecipação da tutela recursal, com o fim de anular imediatamente a sentença recorrida, esbarra em óbices processuais invencíveis. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível o pedido de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que esse pedido revela procedência de caráter definitivo incompatível com a natureza provisória pretendida. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (APC 07006040620188070005, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 13/12/2018)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. (...) 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (APC 07019128320188070003, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/01/2019)” ISTO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator